Tribunal: TJBA
Processo: 8009667-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009667-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: YURI ALVES BASTOS e outros Advogado(s): YURI ALVES BASTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR, JULGADO EM 11/12/2025. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM OUTRAS DUAS OPORTUNIDADES (13/01/2026 E 06/02/2026). MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual se alega (i) ausência de materialidade e indícios de autoria, por demandarem dilação probatória, e (ii) reiteração de teses sobre os requisitos da prisão cautelar, já apreciadas em writ anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via estreita do Habeas Corpus comporta a análise de teses que exigem aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria e materialidade; e (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento de mandamus que reitera fundamentos já decididos em Habeas Corpus anterior, impetrado em favor do mesmo paciente e perante o mesmo órgão julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Habeas Corpus, por possuir rito célere e cognição sumária, não constitui o meio processual adequado para a análise aprofundada de provas, sendo inviável o seu conhecimento na parte em que se busca o reconhecimento de ausência de materialidade e de indícios de autoria, matérias afetas à instrução da ação penal de origem. 4. A impetração de novo Habeas Corpus que repete os mesmos fundamentos e pedidos já analisados e julgados em writ anterior, sem a apresentação de qualquer fato novo capaz de alterar o panorama jurídico, configura mera reiteração, o que impede o seu conhecimento, em respeito à segurança jurídica e ao instituto da preclusão. 5. A legalidade da custódia, reavaliada periodicamente pelo Juízo de origem, que entende pela manutenção da segregação por considerar hígidos os seus fundamentos, reforça a ausência de constrangimento ilegal manifesto a ser sanado pela via do mandamus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. A análise de teses defensivas que demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria e materialidade, é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do Habeas Corpus. 2. Não se conhece de Habeas Corpus que se constitui em mera reiteração de pedido já apreciado e julgado em writ anterior, impetrado em favor do mesmo paciente e com os mesmos fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º; CPP, arts. 312, 316 e 319. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8009667-48.2026.8.05.0000 da comarca de Candeias/BA, tendo como impetrante o Bel. Yuri Alves Bastos e como paciente, ANDERSON VIEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .